Tribunal: TJDFT
Processo: 0702506-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702506-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: F. F. A. REPRESENTANTE LEGAL: YORRANNA SILVA ALVARENGA AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDO FERNANDES ALVARENGA, representado pela genitora, contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0701219-77.2024.8.07.0007, ajuizada pelo ora agravante em desfavor da CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, indeferiu o pedido de tutela de urgência postulada pelo agravante, nos seguintes termos (ID 184249051 do processo originário): “Na espécie, cuida-se de ação de conhecimento proposta por F. F. A. representado por sua genitora YORRANNA SILVA ALVARENGA em desfavor de CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, na qual postula a tutela de urgência, para que a parte ré seja cominada a fornecer-lhe por prazo indeterminado o medicamento Somatropina recombinante 4UI (70 frascos por mês) ou 12UI (20 frascos por mês) e o sensor de automação de glicose Freestyle Libre, em complemento à glicemia capilar (2 sensores/mês), conforme prescrição médica, sob pena de fixação de multa diária. O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo o Magistério jurídico, o pressuposto da “probabilidade do direito”, “Ao elegê-lo, o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma função prática: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’. Para bem valorar a probabilidade do direito, deve o juiz considerar ainda: (i) o valor do bem jurídico ameaçado ou violado; (ii) a dificuldade de o autor provar a sua alegação; (iii) a credibilidade da alegação, de acordo com as regras de experiência (art. 375); e (iv) a própria urgência alegada pelo autor. Nesse caso, além da probabilidade das alegações propriamente dita, deve o juiz analisar o contexto em que inserido o pedido de tutela provisória.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel, Manual do processo civil, 5a ed. rev. atual. e amp. São Paulo, RT, 2020, p. 267) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Na espécie, analisadas as provas já produzidas pelo autor, constato que os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência não estão suficientemente preenchidos. Consta dos autos que a recusa da administradora do plano de saúde ao fornecimento do medicamento e do sensor em questão (Somatropina recombinante e o sensor de automação de glicose Freestyle Libre) assentou-se na conclusão de que “ Cláusula 20 – Os seguintes serviços e despesas NÃO SERÃO COBERTOS pelo CASSI FAMÌLIA:"... XX) Materiais e medicamentos para uso domiciliar” (ID 184149670) e “Cláusula 20 - “Os seguintes serviços e despesas NÃO SERÃO COBERTOS pelo CASSI FAMÍLIA:...VII) compra ou aluguel de equipamentos, aparelhos e objetos” (ID 184149669), respectivamente. A Lei de Planos e Seguros Privados de Assistência à Saúde – LPSPAS (Lei n. 9.656/98) expressamente exclui do plano-referência de assistência à saúde a cobertura pela administradora do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar (art. 10, inciso VI), ressalvadas as hipóteses de cobertura mínima e obrigatória previstas nas alíneas “c” do inciso I e “g” do inciso II do art. 12 deste Diploma, a saber: (1) casos que, incluindo atendimento ambulatorial, disserem respeito à cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes; (2) casos que, incluindo internação hospitalar, disserem respeito à cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar. Por sua vez, o artigo 18 da Resolução ANS n. 465, de 24/02/2021, que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, assim determina: “Art. 18. O Plano Ambulatorial compreende os atendimentos realizados em consultório ou em ambulatório, definidos e listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, e os atendimentos caracterizados como de urgência e emergência, conforme definições constantes na Lei n.o 9.656 de 1998 e regulamentação infralegal específica vigente, não incluindo internação hospitalar ou procedimentos para fins de diagnóstico ou terapia que, embora prescindam de internação, demandem o apoio de estrutura hospitalar por período superior a doze horas, ou serviços como unidade de terapia intensiva e unidades similares, e devendo garantir cobertura para: I - consultas médicas em número ilimitado em clínicas básicas e especializadas (especialidades médicas), inclusive obstétrica para pré-natal, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina – CFM; II - serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, incluindo procedimentos cirúrgicos ambulatoriais solicitados pelo médico ou pelo cirurgião-dentista assistente, mesmo quando realizados em ambiente hospitalar, desde que não se caracterize como internação conforme preceitua o caput; III - consultas ou sessões com nutricionista, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, enfermeiro obstétrico e obstetriz, de acordo com o estabelecido nos Anexos desta RN; IV - sessões de psicoterapia de acordo com o número de sessões estabelecido nos Anexos desta Resolução Normativa; V - procedimentos de reeducação e reabilitação física listados nos Anexos desta Resolução Normativa, que podem ser realizados tanto por fisiatra como por fisioterapeuta, em número ilimitado de sessões por ano; VI - ações de planejamento familiar, listadas no Anexo I desta Resolução Normativa, para segmentação ambulatorial; VII - remoção, depois de realizados os atendimentos classificados como urgência ou emergência, quando caracterizada pelo médico assistente a falta de recursos oferecidos pela unidade para a continuidade da atenção ao paciente ou pela necessidade de internação; VIII - hemodiálise e diálise peritoneal - CAPD; IX - quimioterapia oncológica ambulatorial, entendida como aquela baseada na administração de medicamentos para tratamento do câncer, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes (medicamentos empregados de forma associada aos medicamentos para o tratamento do câncer com a finalidade de intensificar seu desempenho ou de atuar de forma sinérgica ao tratamento) que, independentemente da via de administração e da classe terapêutica, necessitem, conforme prescrição do médico assistente, ser administrados sob intervenção ou supervisão direta de profissionais de saúde dentro de estabelecimento de saúde; X - medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso, respeitando o disposto nos Anexos desta Resolução Normativa e, preferencialmente, as seguintes características: a) medicamento genérico: medicamento similar a um produto de referência ou inovador, que se pretende ser com este intercambiável, geralmente produzido após expiração ou renúncia da proteção patentária ou de outros direitos de exclusividade, comprovada a sua eficácia, segurança e qualidade, e designado pela Denominação Comum Brasileira - DCB ou, na sua ausência, pela Denominação Comum Internacional - DCI, conforme definido pela Lei n.o 9.787/1999; e b) medicamento fracionado: medicamento fornecido em quantidade distinta da embalagem original, conforme necessidade do paciente e definição do órgão competente, esta atualmente a cargo da ANVISA.” (...) Na espécie, a parte autora pretende o fornecimento por prazo indeterminado o medicamento Somatropina recombinante 4UI (70 frascos por mês) ou 12UI (20 frascos por mês) e o sensor de automação de glicose Freestyle Libre, em complemento à glicemia capilar (2 sensores/mês), conforme prescrição médica (ID 184149668). Contudo, em sede de cognição sumária, verifica-se que não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência pretendida, porquanto inexiste risco de vida ao autor, uma vez que, este está utilizando a Bomba de Insulina (Sistema de Infusão Contínua de Glicose – SICI) com insulina de ação ultra-rápida (Fiasp), “faz controle rigoroso da alimentação e em média faz 10 a 20 testes/dia de glicose” e tem boa adesão ao tratamento, conforme relatório médico (ID 184149688). Ademais, o demandante também está utilizando o hormônio do crescimento (Somatropina recombinante humana), não restando verificado o perigo de dano irreparável ao resultado útil do processo, bem como não há elemento que indique a urgência da medicação prescrita ou de existência de dano irreparável ou de difícil reparação ao paciente. Por esses fundamentos, INDEFIRO a tutela de urgência vindicada, porquanto não configurada a probabilidade do direito alegado”. Em suas razões recursais (ID 47939158), o autor alega que tem 11 anos de idade, sendo portador de diabetes mellitus, dependendo de insulina. Menciona que faz tratamento há 8 anos. Argumenta que o uso diário de insulina e o controle contínuo da glicemia são imprescindíveis para o tratamento do paciente. Informa que foi indicado o sensor de glicemia, visando evitar riscos de hipoglicemia, que pode levar a risco de vida do paciente. Alega que a bomba de insulina foi prescrita, com extrema necessidade e com urgência. Informa que a diabetes na infância pode acarretar baixa estatura. Alega que o agravante está atualmente com 11 anos de idade e tem baixa previsão de estatura ao final do crescimento, podendo ficar até 16 cm abaixo da estatura média familiar. Argumenta que a ausência do tratamento acarretará um importante comprometimento na estatura final do agravante. Alega que o tratamento hormonal possui prazo para ser realizado (janela de oportunidade), caso contrário, não terá eficácia. Discorre sobre a urgência presente no caso em comento e sobre o direito aplicável ao caso. Transcreve jurisprudência que entende respaldo o seu pedido. Por fim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para: a) deferir o fornecimento do Sensor de Automação de Glicose Freestyle Libre (2 sensores/mês); b) fornecer o medicamento SOMATROPINA RECOMBINANTE, nos termos da prescrição médica; c) a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Passo a decidir. Defiro ao agravante os benefícios da justiça gratuita. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante postula a concessão de tutela de urgência recursal para obrigar a ré ao fornecimento do sensor de automação de glicose Freestyle Libre, bem como do medicamento Somatropina Recombinante Humana (hormônio do crescimento). Em juízo de cognição sumária, verifico que o tratamento foi devidamente prescrito por médico especialista. Com efeito, compete ao médico, o qual tem liberdade profissional, indicar e prescrever a terapia que entende mais adequada ao restabelecimento da saúde do paciente. Conforme se depreende do relatório médico, acostado aos autos originários, o autor é menor com 11 anos idade e possui diabetes há alguns anos, sendo que já foram realizados diversos tratamentos, sem sucesso. No relatório consta que a bomba de insulina e o medicamento prescrito é urgente. Transcrevo, in verbis parte do relatório médico: (ID 55192403) “Ressalto que todas as demais alternativas terapêuticas oferecidas pelo SUS já foram testadas, porém, sem sucesso, sendo o tratamento ora prescrito o único eficaz ao paciente neste momento. Indico, também, que não há atualmente terapia relacionada no rol da ANS eficaz ao tratamento de Diabetes tipo 1 deste paciente. Sem o citado dispositivo e medicamentos sua condição de saúde estará em risco de graves complicações orgânicas que podem acarretar invalidez e morte precoce decorrentes do mal controle dos níveis de glicose no sangue, bem como de risco imediato de vida. Tais complicações são irrecuperáveis e irreversíveis. Portanto, o tratamento proposto é urgente e deve ser iniciado imediatamente”. Nesta fase inicial, entendo que o tratamento da doença do autor possui cobertura contratual, desse modo, a negativa de tratamento, ao que tudo indica, é indevida. Inclusive, deve-se mencionar que recentemente foi publicada a Lei 11454/22 que permite a cobertura de procedimentos e medicamentos, mesmo fora dos casos previstos no rol da ANS. O Superior Tribunal de Justiça, no voto de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, em caso semelhante, entendeu que é indevida a negativa de cobertura. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DIABETES. BOMBA DE INFUSÃO. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. LIMITAÇÃO DE COBERTURA INDEVIDA. 1. Ação de obrigaçã o de fazer c/c compensação por danos morais e indenização por danos materiais visando a cobertura de bomba de infusão de insulina para tratamento de diabetes de difícil controle. 2. A natureza do rol da ANS é meramente exemplificativa, reputando, no particular, abusiva a recusa de cobertura de tratamento prescrito para doença coberta pelo plano de saúde 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.951.863/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022.) No mesmo sentido, há decisões do egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIABETES MELLITUS TIPO 1. BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA E INSUMOS. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS ANS. RECUSA INDEVIDA. 1.É ilegítima a recusa do plano de saúde em fornecer o medicamento devidamente prescrito pelo médico assistente, sob o argumento de não estar previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde. 2.Negou-se provimento ao apelo da ré. (Acórdão 1376193, 07394348220208070001, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2021, publicado no DJE: 15/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Do mesmo modo, entendo que restou demonstrada a plausabilidade do direito afirmado em relação ao pedido de fornecimento do hormônio do crescimento. Verifica-se que o agravante comprovou, em juízo perfunctório, que, a despeito de possuir 11 anos apresenta idade óssea adiantada em dois anos (ID 55192403). No relatório médico consta que é urgente a necessidade do tratamento com o medicamento, sob pena de causar ao agravante danos irreparáveis e comprometer sua altura por toda a vida. Com efeito, o hormônio do crescimento está incluído no Rol da ANS, conforme Resolução Normativa n.o 465/2021, anexo I. Os elementos existentes nos autos evidenciam, nesta análise preliminar, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o relatório médico é claro ao afirmar que o tratamento deve ser realizado urgentemente, diante da idade do agravante e da janela de crescimento. O decurso do tempo contribui para a ineficácia do tratamento, que possui prazo determinado para a sua realização. Com efeito, embora a mãe do menor tem se esforçado para fornecer o tratamento, trata-se de medicamento de alto custo, sendo que a não concessão da liminar poderá acarretar a interrupção do tratamento. Pondera-se, em juízo perfunctório, que a previsão contratual de exclusão de fornecimento de medicamento de uso domiciliar não pode afastar a obrigação do agravado de fornecer medicamento indispensável ao tratamento da doença para qual possui cobertura contratual e está incluída no rol dos procedimentos obrigatórios da ANS, sob pena de frustrar o tratamento necessário e desvirtuar a finalidade do contrato de assistência à saúde. Nesse sentido, vejamos o entendimento do STJ: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMINATÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. AFRONTA AOS ARTS. 2o E 12 DA LEI 6.360/76. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF.PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. NATUREZA ABUSIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação ao art.1.022 do NCPC, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. 2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco alvo dos embargos de declaração opostos, para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF. 3. De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura,mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado. 4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt nos EDcl no AREsp 1302405/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 29/05/2019)(negritei). No mesmo sentido, tem sido a orientação do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOMATROPINA. PROBLEMAS COM CRESCIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. ART. 300 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. 1. A tutela de urgência será concedida se evidenciadas a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. 2. Resta evidenciada a probabilidade do direito quando efetivamente demonstrada a necessidade de utilização do medicamento SOMATROPINA, em doses diárias, para o desenvolvimento adequado do agravante, hoje com 11 anos e 7 meses, vez que os exames realizados atestaram que o agravante tem idade óssea inferior à idade cronológica, crescimento com baixa estatura e baixa velocidade de crescimento, evidenciando curvas de crescimento inadequadas e incompatíveis com o histórico familiar. 3. Patente também o perigo de dano ocasionado pela demora no fornecimento do medicamento e, consequentemente, na interrupção do tratamento prescrito. Embora não se esteja falando de risco de morte, não se pode negar que a demora no fornecimento da medicação possa interferir negativamente no tratamento, ocasionando prejuízos ao desenvolvimento físico, com implicações psicológicas permanentes. É de conhecimento geral que a eficácia desse tipo de medicação hormonal tem período certo para ser utilizada e, caso ultrapassado esse momento, é de todo ineficaz no alcance do resultado pretendido. 4. AGRAVO DE INTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1313079, 07402471520208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDICAMENTOS NÃO AUTORIZADO POR PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. MEDICAÇÃO AUTORIZADA PELA ANVISA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/2015, o magistrado pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perito de dano ou risco ao resultado do processo. 2. Caracterizada a injusta recusa do plano de saúde e que a medicação prescrita não é experimental e está regularmente autorizada na ANVISA, possível o deferimento da liminar antecipatória para determinar que o Plano de Saúde fornece o medicamento na forma prescrita pelo médico assistente. 3. A exigência de caução fidejussória, consoante explicitado no art. 300, §1o, da Lei Processual, cuida de uma possibilidade condicionada às circunstâncias concretas do caso, não demonstradas nesta testilha. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1375576, 07228405920218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 18/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS PREENCHIDOS. ASTREINTES. VALOR EXCESSIVO NÃO CONFIGURADO. PODER GERAL DE CAUTELA. 1. Presentes os pressupostos que assim autorizam, justifica-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar ao Plano de Saúde o fornecimento de medicamento prescrito para combater deficiência do menor na produção do hormônio do crescimento - SAIZEN -, ante a gravidade atestada na documentação que instruiu a inicial. 2. Aimposição de multa diária decorre do poder geral de cautela do magistrado, sem que seja necessária a comprovação de dolo ou o mero descumprimento da obrigação, já que as astreintes objetivam, justamente, evitar a inércia do réu em dar cumprimento à obrigação. Não se reduz o valor das astreintes quando os argumentos recursais não se prestam a elidir a formação do convencimento do culto Juízo do conhecimento original, máxime ante a possibilidade de se reduzir o montante sempre que a multa em concreto se mostrar desproporcional à obrigação imposta. 3. Recurso não provido. (Acórdão 984290, 20160020080250AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/11/2016, publicado no DJE: 14/12/2016. Pág.: 182/215) Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, entendo que restou demonstrada a probabilidade do direito afirmado. O perigo da demora milita em favor do agravante, diante da urgência no início do tratamento. Ante o exposto,DEFIRO a antecipação de tutela recursal para determinar ao Agravado, no prazo de 5 dias, fornecer ao agravante o medicamento Somatotropina recombinante 4UI ou Somatotropina recombinante humana 12UI, conforme prescrição médica (ID 55192403), bem como forneça o sensor Freestyle Libre de glicose, conforme prescrição médica. Expeça-se mandado de intimação para cumprimento da presente decisão. Defiro ao agravante os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de janeiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora